Tribunal: TJSP
Processo: 1002083-42.2017.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de acidente em transporte coletivo no momento do desembarque que ocasionou lesão leve na apelante – ausência de verossimilhança das alegações da apelante – artigo 373, I do CPC – depoimentos das testemunhas da apelada no sentido de que a queda da apelante aconteceu após o desembarque – ausência de demonstração do nexo de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de acidente em transporte coletivo no momento do desembarque que ocasionou lesão leve na apelante – ausência de verossimilhança das alegações da apelante – artigo 373, I do CPC – depoimentos das testemunhas da apelada no sentido de que a queda da apelante aconteceu após o desembarque – ausência de demonstração do nexo de causalidade – culpa exclusiva da vítima – verba da sucumbência corretamente impingida à apelante – honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa – verba consentânea com a atuação profissional havida nos autos, que não comporta redução – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – não ocorrência – conduta processual da apelante que não extrapolou os limites do regular exercício do direito de recorrer, apesar de tangenciá-los.

Resultado: recurso desprovido.